Tribunal: TJSP
Processo: 2101626-28.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" com deferimento de liminar. Tráfico ilícito de entorpecentes.
2-) Pleito para concessão de liberdade provisória. Possibilidade.
3-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" com deferimento de liminar. Tráfico ilícito de entorpecentes.
2-) Pleito para concessão de liberdade provisória. Possibilidade.
3-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
4-) Concessão de liberdade provisória, ratificando-se a liminar. Na hipótese, não há circunstância fática a sugerir que, em liberdade, a paciente voltará às atividades delitivas, notadamente porque é primária e presa com pequena quantidade de entorpecentes (1,43 gramas).
5-) Ordem concedida, ratificando-se a liminar.